Tribunal: STF
Processo: ARE 1428927
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral antecipada irregular. Resolução TSE nº 23.610/19. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Inaplicabilidade do Tema nº 564/STF. Não provimento. 



    1. Consoante asseverado no acórdão recorrido, a divulgação de fatos sabidamente inverídicos e descontextualizados mediante discurso transmitido pelo então Presidente da República em 18/7/22 para diplomatas reunidos no país consubstanciou conduta relevante no âmbito do direito eleitoral, de modo a atrair a competência da Justiça Especializada e a aplicação de sanções decorrentes do malferimento aos bens jurídicos tutelados durante o processo eleitoral.



    2. In casu, a prática ilícita foi examinada sob a ótica do microssistema de tutela da propaganda eleitoral incorporado na norma insculpida no art. 9-A da Resolução nº 23.610/19, “em seu viés antecedente de aceitabilidade das regras do jogo e a confiança nos resultados proclamados, como valor a ser defendido, de forma independente e descolada de outros bens jurídicos protegidos em tema de propaganda”.



    3. Não há falar em violação do postulado da segurança jurídica ou da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF), na medida em que a conduta já havia sido reproduzida no texto da norma regulamentar, norteando o comportamento dos atores da disputa eleitoral, razão pela qual não se aplica, na espécie, a orientação perfilhada no Tema nº 564 da Repercussão Geral.



    4. As práticas ilícitas foram examinadas à luz de normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, ainda que existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre.



    5. Para se concluir de forma diversa do TSE e se acolher a tese de que não houve distorções do processo eleitoral, bem como que o discurso foi proferido no exercício regular da liberdade de expressão e das prerrogativas do Então Chefe de Estado, seria necessário revalorar o conjunto probatório dos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula nº 279/STF.



    6. Agravo regimental não provido.